Tribunal: TJDFT
Processo: 0729780-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0729780-06.2022.8.07.0000 Agravante(s) Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - Assefaz Agravado(s) Rosangela Barbosa de Queiroz. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - ASSEFAZ contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 132279467 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em seu desfavor por Rosangela Barbosa de Queiroz, processo n. 0706545-41.2021.8.07.0001, entre outras providências, rejeitou a impugnação ao laudo pericial por ela apresentada, pelos seguintes fundamentos: Da impugnação da executada ao laudo id 106062348 (id 111975470) A executada aduz que o perito apresentou respostas incompletas nos quesitos (a) e inconclusiva nos quesitos (h) e (i). Afirma ainda que o perito apresentou respostas inconclusivas aos quesitos 4, 5 e 6, formulados pela exequente, bem como insurge-se contra as respostas aos quesitos 8, 9, 11, 13, 14 e 15, igualmente formulados pela demandante. Conclui, concordando parcialmente com o laudo apresentado pelo perito. Quanto à resposta do perito ao quesito (a) não há que se falar em incompletude. A executada perguntou a natureza do contrato do plano de saúde por ela operado e qual a natureza do plano. A resposta do perito foi que se trata de plano na modalidade coletivo empresarial. Embora correta a resposta do expert, destaque-se que a sua formação sequer exige resposta ao quesito. Além disso, a natureza jurídica do contrato firmado entre as partes foi exaustivamente trazida pela sentença id 84991401 e pelo acórdão id 84991402. Quanto ao quesito (h), a executada busca saber “se os índices de reajuste, em vista dos estudos atuariais, são compatíveis com a real situação atuarial da Requerida”. Em resposta, o perito afirmou que “anos 2015 a 2020 a sinistralidade ficou acima da esperada, sendo necessário o reajuste técnico pela sinistralidade”, ou seja, necessária a recomposição econômico-financeira do plano/contrato. Vê-se, pois que houve resposta satisfatória ao quesito formulado. No que tange ao quesito (i) a executada pergunta: “e com base nos estudos atuariais o reajuste praticado pela REQUERIDA foi/é necessário e suficiente para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de saúde estabelecido com o REQUERENTE”? Ao que o perito responde fazendo remissão à resposta acima, qual seja, pela necessidade de recomposição econômico-financeira do plano (reajuste técnico). Portanto, houve resposta satisfatória, motivo pelo qual razão não assiste ao executado. No que toca aos quesitos formulados pela exequente, verifica-se que o perito as respondeu de forma satisfatória, não havendo que se falar em resposta inconclusiva. Rejeito, pois, a impugnação apresentada. Em razões recursais (Id 39056564), a agravante, em suma, alega não ter o perito respondido ou esclarecido a contento os quesitos formulados pelas partes, de modo a não cumprir adequadamente o encargo que lhe foi atribuído. Diz que o laudo é inconclusivo e está em desacordo como comando sentencial exequendo. Ao final, formula os seguintes pedidos recursais: Por todo o exposto, requer a esse Colendo Tribunal: a) O recebimento e processamento do presente recurso, com conhecimento de suas razões, haja vista o preenchimento de todos os seus pressupostos de admissibilidade; b) A notificação do d. Juízo de piso para prestar as informações que entender necessárias; c) A intimação da Agravada para apresentar Contrarrazões ao Recurso; d) O provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão que homologou o laudo pericial, determinando-se a realização de novo laudo, desta feita com apresentação de respostas conclusivas aos quesitos apresentados pela Agravante, em especial no que toca à compatibilidade dos reajustes praticados com os estudos atuariais e a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico financeiro do plano de saúde operado pela Agravante. Preparo recolhido (Ids 39056592 e 39056593). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Verdade é que a agravante, apesar de mencionar que formula a peça recursal “com pedido de efeito suspensivo”, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da tutela emergencial vindicada. Ora, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela agravante na indicação feita na petição recursal de pedido “liminar”. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não fundamentou, tampouco identificou em que consistiria o “pedido liminar”, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito e do próprio pedido no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Formulado o pedido da tutela recursal sem a correspondente exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores da pretensão liminar, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento no art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora